Tribunal: STF
Processo: RE 1548699
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 17, p. 5):



    “ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO E PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



     1. Trata-se de recurso inominado interposto por SANDRA REGINA DOS SANTOS contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em virtude da não juntada de comprovante de endereço e procuração atualizados, documentos essenciais à proposituta da ação. 



    2. A recorrente alega, em síntese, que a imposição, de forma geral e automática, às partes, de juntada de procuração com data de outorga próxima ao ajuizamento da ação, sob pena de serem extintos os autos, sem resolução do mérito, contraria a legislação e a jurisprudência do STJ. 



    3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. 



    4. A sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95). 



    5. Infere-se dos autos que a parte autora teve seu processo julgado extinto sem resolução do mérito em razão do não cumprimento de exigências. Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação, neles incluído o comprovante de endereço e procuração atualizados, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais, de modo a possibilitar o exame do alegado direito material. 



    6. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. 9. Fica a parte autora condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1º, 2º e 11 do CPC), cuja execução fica suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §5º do CPC). 



    7. Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, na contestação e nas razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola quaisquer dos dispositivos da legislação federal ou da Constituição da República suscitados em tais peças processuais.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, art. 93, IX e 98, I225, §3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 28, p. 26):



    “(...) o r. acórdão, além de estar eivado de vícios, violou ainda, dispositivos de Constituição Federal, posto que, fora omisso, ao adotar premissa equivocada, razão pela qual, imperioso se faz demonstrar também, que a comprovação dos fatos narrados nos autos carece de consistente produção de provas, não se revelando suficiente para o julgamento do mérito a prova documental unilateralmente produzida, o que expressamente, afasta a competência dos Juizados Especiais. 



     De mais a mais, também vale salientar a nítida violação ao princípio da igualdade, isonomia e proporcionalidade (arts. 3º, III, 5º, 6 E 64, §11 da CF), já que tais requisitos afrontam a subsistência digna dos pescadores e marisqueiros que sofreram os danos diretos e indiretos do derramamento do óleo, bem como em razão de restringir o auxílio emergencial apenas aos autores “domiciliados” nos Municípios listados pelo IBAMA, devendo ser estendidos e concedidos em favor dos Autores da presente ação, em razão da devida comprovação da sua condição de pescador.”



    A parte recorrente interpôs de forma simultânea incidente de uniformização de jurisprudência (eDOC 30).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e não conheceu do incidente (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observo que esta Corte possui orientação no sentido de não ser cabível apelo extremo interposto de forma simultânea ao incidente de uniformização de jurisprudência, tendo em vista o que preceitua o princípio da unirrecorribilidade recursal. 



    Desse modo, a interposição concomitante do recurso extraordinário e do incidente evidencia a ausência de esgotamento de instância, nos termos da Súmula 281 do STF, o que impede o trânsito do recurso. Cito precedentes:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1483347 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26-08-2024)



    Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de pedido de uniformização de jurisprudência. Incabível. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inadmissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea de incidente de uniformização de jurisprudência e de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1481686 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06-05-2024, grifei).



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 2. Do ponto de vista deste enunciado sumular, o incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), é considerado uma impugnação facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 3. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação aos referidos embargos -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para fazer prevalecer a decisão publicada em 11/5/2015, que negava seguimento ao agravo em recurso extraordinário.(ARE 883782 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. Min. red. p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe 05-10-2020, grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente